Tribunal: TJDFT
Processo: 0712929-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712929-65.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., A. J. I. F. APELADO: A. J. I. F., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Amil Assistência Médica Internacional S/A (Ré) e A. J. I. F. (Autora) em face da r. sentença (IDs 46938326 e 46938337), que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, confirmou a antecipação de tutela e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Ré a custear o tratamento da Autora com o fornecimento do medicamento Betadinutuximabe (Qarziba), para realização de imunoterapia, “composto por 5 ciclos a cada 28 dias (totalizando 30 frascos do medicamento), além de todos os insumos necessários”, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Nas razões recursais (ID 46938341), a Ré/Apelante pugna pelo recebimento do Apelo dela no efeito suspensivo. Alega, para tanto, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, pois a r. sentença impõe-lhe a obrigação de fornecer medicamento não constante do rol da ANS, ineficiente para o tratamento da Autora, e cujo custo alcança R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Aduz que “A ausência de eficácia técnica é incontroversa, tendo sido confessada pela própria recorrida em nova ação movida sob o no 0701690-30.2023.8.07.0007, a qual almeja mais um medicamento milionário e sem eficácia comprovada, que o medicamento BETADINUTUXIMABE (QARZIBA), OBJETO DESTA AÇÃO E CONCEDIDO POR SENTENÇA, NÃO FEZ EFEITO NA RECORRIDA – PELO CONTRÁRIO, OCASIONOU A PROGRESSÃO DA DOENÇA” (ID 46938341 - pág. 5). Afirma, ainda, que já foi instaurado, pela Autora/Apelada, cumprimento provisório de sentença, em razão de suposto descumprimento da obrigação de fazer, o qual pode ensejar a realização de bloqueio milionário nas contas bancárias da Ré/Apelante, para aquisição do fármaco. É o relatório. Decido. O art. 1.012, § 4o, do CPC/15, condiciona a suspensão da eficácia da sentença recorrida, nos casos do § 1o do mesmo artigo, à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Da análise dos autos não se vislumbra, de plano, a presença de tais requisitos. A alegação de existência de cumprimento provisório da sentença, com possibilidade de bloqueio de valores nas contas da Ré/Apelante, não se encontra acompanhada de prova alguma. Nas contrarrazões, a Apelada, criança com 10 (dez) anos de idade, diagnosticada com “neuroblastoma metastático” refuta a alegação de que o tratamento em questão seria ineficaz, aduzindo que desde a descoberta da doença, em novembro de 2020, já realizou diversos procedimentos, já tendo se submetido a “tratamento quimioterápico em caráter de urgência, transplante de medula óssea, em duas etapas, no Hospital Samaritano, em São Paulo – SP, realização de Radioterapia no leito tumoral e tratamento de imunoterapia, com o medicamento DINUTUXIMAB BETA (Qarziba)” e “confirmada a recaída de Neuroblastoma Metastático em Medula Óssea, e como criança muito sintomática, tornou-se necessário o início, em CARÁTER DE URGÊNCIA E IMEDIATO, do tratamento quimioterápico de resgate” (ID 46938345 - pág. 5). Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998 e estabeleceu critérios para a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. De acordo com o novel normativo, a Lei no 9.656/98 passou a vigorar com as seguintes alterações, in verbis: “Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: ...........................................................................................................” “Art. 10. ...................................................................................................... ..................................................................................................................... § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. ..................................................................................................................... § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (NR)" (grifou-se) A nova lei determina, portanto, a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que exista comprovação da eficácia do procedimento ou recomendação por órgão técnico de renome internacional. O medicamento Betadinutuximabe (Qarziba) possui registro na Anvisa (ID 46938214), constando, ainda, dos autos, Nota Técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, demonstrando as evidências científicas da eficácia do tratamento pleiteado, da qual se transcreve o seguinte trecho (ID 46938215 - pág. 20/21): “Apesar de haver somente um estudo clínico de fase 3 sobre a medicação em questão, o mesmo mostrou benefícios tanto em sobrevida livre de progressão de doença quanto em sobrevida global. As agências de saúde do Canadá e Reino Unido recomendam o uso da medicação no caso do paciente em questão, apesar de reconhecer o elevado custo do tratamento a nível de saúde pública. Pontuam que a doença é incomum na população em geral e traz grande sofrimento ao paciente e aos familiares, por ser uma doença que acomete crianças nos primeiros anos de vida. Ressaltam que há um potencial de cura com o mesmo e que, por estas razões, a medicação estaria justificada apesar do custo. Ressalta-se que a doença de alto risco tem um prognóstico reservado. (grifou-se) Frise-se que a Autora/Apelada possui, apenas, 10 (dez) anos de idade, sendo caracterizada como paciente de alto risco, consoante relatórios médicos (ID 46938217), e a suspensão do tratamento é capaz de colocar em risco a vida da menor, evidenciando-se, no caso, a presença de dano inverso. Desse modo, não preenchidos os requisitos legais, indefiro o requerimento de efeito suspensivo à Apelação interposta pela Ré. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator